Tribunal: TJSP
Processo: 2116248-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação apresentada pela executada – Decisão que rejeitou a impugnação, mas reduziu o valor das astreintes para R$ 30.000,00 – Inconformismo da executada – Não acolhimento – Redução do valor fixado a título de astreintes com base no princípio da proporcionalidade e de forma superveniente pelo juízo – Fato não imputável ao credor que exigiu dívida nos exatos limites do

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação apresentada pela executada – Decisão que rejeitou a impugnação, mas reduziu o valor das astreintes para R$ 30.000,00 – Inconformismo da executada – Não acolhimento – Redução do valor fixado a título de astreintes com base no princípio da proporcionalidade e de forma superveniente pelo juízo – Fato não imputável ao credor que exigiu dívida nos exatos limites do título – Fixação de honorários incabível – Recurso desprovido.